Tribunal: STF
Processo: HC 188227
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no HC 566.046, assim ementado (eDOC 49, p. 1):
    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ART. 233 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO. TESE DE NULIDADE DO FEITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Considerando que a matéria alegada pela Defesa não foi objeto de apreciação pela instância antecedente, não pode esta Corte examiná-la originariamente, sob pena de indevida supressão de instância.
    2. "Na instância especial, ainda que se entenda se tratar de matéria de ordem pública, não há como se dispensar o necessário debate acerca das questões controvertidas, sob pena de incursão em indevida supressão de instância"
    (HC 470.704/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe de 11/12/2019). 
    3. Agravo regimental desprovido.
    Narram os impetrantes que: a) após julgamento em duas instâncias, o paciente foi condenado pela prática do crime de atentado violento ao pudor, previsto no art. 233 do Código Penal Militar, a despeito do parecer pela absolvição emitido pelo Parquet; b) o édito condenatório repousa sobre bases frágeis, porquanto a vítima não foi ouvida em juízo, além de o acusado ter apontado “diversas contradições e falhas” em seu depoimento na fase pré-processual da persecução; c) o interrogatório do acusado foi realizado antes dos demais atos instrutórios, em ofensa ao art. 400 do CPP e em contrariedade à jurisprudência deste Tribunal.
    Requerem, diante do que expõem, a concessão de medida liminar para que se sobresteja o trâmite do processo criminal em curso nas instâncias ordinárias; no mérito, pugnam pela decretação de nulidade de todos os atos posteriores ao término da instrução criminal, com a realização de oitiva judicial da vítima e de novo interrogatório do paciente.
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 
    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal.” (HC 128.617 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei). 
    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira: 
    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015, grifei). 
    Outrossim, o Tribunal Pleno, por maioria, assentou a admissibilidade de impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional no âmbito desta Suprema Corte (HC 152.752, de minha relatoria, julgado em 04.04.2018).
    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 
    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Com efeito, as alegações dos impetrantes não foram previamente examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que seu conhecimento originário por esta Corte configuraria supressão de instância.
    Como cediço, o habeas corpus é instrumento célere e despido de instrução probatória, não havendo, por isso, como dele se valer para o reconhecimento das teses arguidas no writ.
    Calha enfatizar que o Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:
    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes” (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).
    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal” (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016).
    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior” (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016).
    Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente